Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO. FRAUDE NA ASSINATURA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Inicialmente, cabe esclarecer que o cerne da questão posta na inicial seria a nulidade contratual, por irregularidade na contratação, ou seja, desconhecimento da contratação do referido empréstimo consignado pela autora e fraude na assinatura da recorrente aposta no contrato.

2. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com a cooperação das partes -, viabilizando em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva.

3. Assim, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional.

4. Não obstante isso, verificou-se que o instrumento contratual coligido nos autos seria apócrifo, pois não consta a assinatura digital da parte, além disso não houve uma sequência lógica de suas páginas, pois não foi juntado todos os seus termos e condições, bem como não foi colacionado a parte final do instrumento que seria a assinatura digital do contrato. Ademais, em corroboração a necessidade de complementação da prova documental, constatou-se que nenhum dos documentos coligidos em contestação (contrato, foto do rosto ou selfie e assinatura digital) foi fortalecido com dados de informação ou autenticidade, como a geolocalização, a data, a informação do ID e do IP, ou seja, simplesmente o apelado anexou os documentos em sua defesa, sem qualquer compromisso em demonstrar minimamente sua autenticidade.

5. Desse modo, deve-se determinar a complementação da prova pelo apelado (demonstração da autenticidade do contrato e demais documentos) ou, então, a produção da prova pericial na origem, exaurimento do contraditório (verificação e comprovação da autenticidade dos documentos coligidos pelo apelado), para melhor entendimento da lide e dos elementos necessários à uma análise mais aprofundada, não sendo possível extrair, com o grau de verossimilhança necessário, a probabilidade da tese defendida por nenhuma das partes.

6. Portanto, tratando-se, a toda evidência, de prova imprescindível, útil e pertinente, sendo assegurado pelo ordenamento jurídico sua produção, a fim de fundamentar o entendimento do Juízo, deve a perícia ser determinada no presente processo ou, então, a complementação da prova pelo apelado para demonstrar a autenticidade dos documentos outrora coligidos.

7. Recurso provido. Nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.